Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Também prevê a mesma norma a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada a decisão.
3. Plausível a denegação de ingresso de condenado que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional, para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização.
4. Recurso conhecido e desprovido.